Tribunal: TJES
Processo: 5008153-56.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008153-56.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: THIAGO PEREIRA RIBEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5008153-56.2024.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
RECORRENTES:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DER-ES
RECORRIDO:
THIAGO PEREIRA RIBEIRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CLONAGEM DE VEÍCULO SOB CUSTÓDIA DO DETRAN. MULTAS INDEVIDAS APÓS APREENSÃO. VEÍCULO LEILOADO COMO SUCATA. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por THIAGO PEREIRA RIBEIRO contra DETRAN-ES e DER-ES com o objetivo de anular multas de trânsito e obter reparação moral. Alega o autor que sua motocicleta foi apreendida em 19/12/2020 e, mesmo sob custódia do Estado (tendo sido inclusive leiloada como sucata posteriormente), continuou a gerar multas em diversas localidades. Sustenta a responsabilidade objetiva das rés pela falha na guarda do bem e dos registros. Assim, busca a anulação dos autos de infração, baixa da pontuação na CNH e indenização por danos morais.

2.
O Juízo de origem julgou os pedidos nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por THIAGO PEREIRA RIBEIRO em face do DETRAN/ES e DER/ES, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a nulidade de todas as infrações de trânsito registradas em nome do autor, referentes ao veículo de placa PPR-0297, lançadas a partir de 19/12/2020 por iniciativa do DETRAN/ES e do DER/ES; b) DETERMINAR ao DETRAN/ES que se abstenha de adotar quaisquer medidas administrativas em desfavor do autor com base em infrações de trânsito registradas após 19/12/2020 relativas ao referido veículo, ainda que originadas por outros entes ou órgãos autuadores, salvo se comprovada previamente a responsabilidade do autor; c) DETERMINAR aos requeridos que procedam à imediata exclusão de todos os débitos fiscais vinculados às infrações anuladas, bem como a retirada dos respectivos pontos da CNH do autor; d) CONDENAR solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)."

3
. Inconformada, as rés interpuseram recurso inominado a fim de desafiar a sentença guerreada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4
. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve falha no dever de guarda do veículo apreendido; e (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Sabe-se que a responsabilidade das rés é objetiva e, ao apreender um veículo, o Estado assume o dever de guarda (depositário). A ocorrência de diversas multas de trânsito enquanto o bem original está sob custódia oficial ou já destruído por leilão de sucata revela falha inescusável no serviço de fiscalização e proteção de dados, na medida em que, possivelmente, se trata de clonagem de placa.

6.
Ademais, o dano moral é evidente. O autor foi privado do seu direito de dirigir, teve que se submeter a curso de reciclagem e amargou o calvário de cobranças indevidas por anos devido à inércia e falha das rés. Assim, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO
7
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8
. Por força da sucumbência, condeno as rés no pagamento dos honorários de advogado, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)